Tribunal: TJES
Processo: 0007335-48.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007335-48.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESDRAS DA COSTA RAMOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007335-48.2017.8.08.0011

APELANTE: ESDRAS DA COSTA RAMOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEXFREE. REVELIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundada em supostos investimentos realizados junto à Ympactus Comercial S/A (Telexfree).
2. O juízo de origem decretou a revelia da ré, mas concluiu pela ausência de provas mínimas da existência da relação contratual e do alegado repasse financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a revelia e a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo dispensam a parte autora da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e julgamento, não afastando a necessidade de comprovação mínima da relação jurídica e do nexo causal.
5. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e pode ser afastada quando ausente suporte fático mínimo para as alegações.
6. No caso concreto, a parte autora não apresentou documentos idôneos a demonstrar a existência do contrato nem a realização do aporte financeiro alegado, não bastando anotações pessoais sem comprovação objetiva.
7. Ausentes elementos mínimos, deve ser mantida a sentença de improcedência, em conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal em casos semelhantes relativos à Telexfree.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revelia e a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não dispensam a parte autora da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza a procedência de pedidos indenizatórios e restitutórios fundados em supostos contratos com a Telexfree.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.196.825/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/09/2023, DJe 29/09/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.172.151/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/08/2023, DJe 01/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0005411-17.2017.8.08.0006, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 14/09/2022; TJES, Apelação Cível nº 0012912-67.2018.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007335-48.2017.8.08.0011

APELANTE: ESDRAS DA COSTA RAMOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ESDRAS DA COSTA RAMOS
contra a sentença (ID 15097608) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15097611), que:
(i)
a sentença errou ao não aplicar os efeitos da revelia da parte ré, que implicaria na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial;
(ii)
o caso se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sendo imperiosa a inversão do ônus da prova, pois os documentos comprobatórios dos investimentos estariam em posse exclusiva da apelada;
(iii)
a ausência de inversão do ônus probatório configurou cerceamento de defesa, o que levou à equivocada conclusão de ausência de provas mínimas ; e que
(iv)
a manutenção da sentença promove o enriquecimento ilícito da apelada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso reside na avaliação sobre o acerto da sentença de improcedência, que, a despeito de decretar a revelia da empresa ré, entendeu pela ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor.

O apelante defende que a presunção de veracidade decorrente da revelia e a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, seriam suficientes para a procedência de seus pedidos.

A controvérsia sobre a aplicabilidade da legislação consumerista aos contratos firmados com a Ympactus Comercial S/A (Telexfree) já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, que admite a incidência do CDC sob uma ótica mitigada da teoria finalista, reconhecendo a vulnerabilidade do investidor. Nesse sentido:

“A teoria finalista do CDC é aplicada de modo mitigado neste caso, sobretudo quando sopesado que o divulgador era pequeno investidor que foi influenciado a aderar ao método de atividade da Telexfree.”
(TJ-ES - APL: 00366927320138080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019)

Todavia, ainda que se admita a relação de consumo e a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal fato, por si só, não conduz à reforma da sentença.

Isso porque, conforme entendimento pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus probatório isenta a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de regra de instrução e julgamento, não de isenção probatória absoluta.

A esse respeito, a jurisprudência do STJ é consolidada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.196.825/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)

Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito e do nexo entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.172.151/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

De igual modo, a presunção de veracidade oriunda da revelia é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado se os elementos nos autos conduzirem a uma conclusão diversa, especialmente quando ausente o mínimo suporte fático para as alegações da parte autora.

No caso em julgamento, o d. juízo de origem assentou que o autor não logrou êxito em comprovar minimamente a existência da relação jurídica e o desembolso do valor alegado de R$ 30.000,00. A sentença aponta que a pretensão está amparada unicamente em "
uma mera página de agenda com algumas anotações incompreensíveis e um endereço de e-mail
", o que se mostra manifestamente insuficiente para tal fim.

A prova do repasse financeiro, por meio de extrato bancário ou comprovante de transferência, seria de fácil produção pela parte autora, mas tais documentos não foram acostados à exordial. Diante de tal cenário, mesmo com a revelia da ré, não há como acolher a pretensão inicial, pois desprovida de lastro probatório mínimo.

Este Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido em casos análogos envolvendo a mesma empresa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
TELEXFREE
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - CUI DEBEATUR E QUANTUM DEBEATUR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A liquidação de sentença coletiva pressupõe a apuração dos destinatários (cui debeatur) e da extensão da reparação (quantum debeatur), sendo
ônus processual da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica de direito material entre as partes
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005411-17.2017.8.08.0006, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
TELEXFREE
. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAR VALORES POR PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
É ônus da parte autora trazer aos autos elementos mínimos que permitam aferir a existência da relação jurídica entre as partes
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0012912-67.2018.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. 1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ, "[...]a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) 2 – No caso dos autos
inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que a magistrada singular determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito
, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações. (...) (Data: 06/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0006167-60.2018.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Portanto, não havendo nos autos nenhum indício de prova da relação estabelecida entre as partes, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se apresenta.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a r. sentença de origem.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.